Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732726-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Mini Chácaras do Lago do Sul das Quadras 04 a 11 Embargado: Charles Silva de Aguiar D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11 contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 62665426). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator